Tribunal: TJMT
Processo: 1029817-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029817-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 918.340.311-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDERSON JOSE DA ROSA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029817-74.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial criminal e fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

MAURO SEBASTIÃO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS ORIUNDOS DE VEÍCULO QUE NÃO É PROPRIEDADE DO AUTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS – INSCRIÇÕES NA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O recorrido teve seu nome negativado por estar inscrito em dívida ativa referente a débitos de IPVA, multas, licenciamento, estadias no Detran, entre outros. Ocorre que o veículo apontado na inicial não foi adquirido pelo autor, sendo desconhecido pelo mesmo.

Após tentativa de solução na via administrativa, a única alternativa apresentada foi a de quitação dos débitos, mesmo diante da negativa de propriedade.

Os recorrentes juntaram os extratos do veículo, onde não consta o recorrido como proprietário atual ou último dono do bem.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, a recorrente deverá indenizar o recorrido, pois este sofreu inscrição de seu nome na Dívida ativa, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

Os recorrentes pleiteiam o provimento do recurso para afastar as suas responsabilidades pelos danos morais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois não há provas de que o recorrido era proprietário ou que foi realizado comunicação de venda para o seu nome.

O juiz a quo ao sentenciar o feito fixou a indenização por dano moral em valor razoável e condizente com os fatos levados a julgamento, eis que são diversas dividas, conforme consta no ID n° 130396737, distribuindo a responsabilidade entre os réus, não havendo qualquer ponto a ser modificado.

Dispositivo da sentença mantida:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos da exordial para
:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos débitos tributários referentes à motocicleta da marca YAMAHA/YBR 12K, placa: KAQ4556, ano de fabricação 2004/2005;

2 -
DETERMINAR
que as reclamadas providenciem, no prazo de trinta dias, a exclusão dos registros efetuados em nome do reclamante junto ao CADIN e à Dívida Ativa, tão somente com relação ao veículo em apreço, sob pena de incorrerem em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

3 -
CONDENO
os Reclamados a título de indenização por danos morais, o valor de
R$6.000,00
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (RE 870947 – STF).”

Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Em relação às verbas sucumbenciais o Estado de Mato Grosso é isento das custas processuais. Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, pois o autor é defendido pela Defensoria Pública, onde não são fixados honorários contra o ente estatal nestes casos.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022